Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707819-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: MARIA ESMERIA DA COSTA SILVA, DANIEL GALVAO PANTOJA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão de ID 185431881 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARIA ESMERIA DA COSTA SILVA E OUTRO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença não preencheu os requisitos previstos no artigo 524 do Código de Processo Civil; que não se apresentou a especificação de eventuais descontos obrigatórios realizados, bem como não foram indicados bens passíveis de penhora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração de extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito. Custas no ID 56344027. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte agravante defende, em síntese, que a parte agravada não observou o disposto no artigo 524 do Código de Processo Civil, diante da ausência de qualificação das partes, de discriminação adequada do débito e da indicação do valor devido. Em relação à primeira questão, o cumprimento de sentença, enquanto fase subsequente, não se dissocia por completo da fase de conhecimento. Desse modo, se as partes foram adequadamente qualificadas na petição inicial e a peça que deflagrou o cumprimento de sentença fez referência à qualificação anteriormente realizada, está suprida a exigência prevista no artigo 524, I, do Código de Processo Civil, não se vislumbrando qualquer nulidade. Quanto à especificação de descontos obrigatórios (artigo 524, VI, do Código de Processo Civil), trata-se de medida necessária somente nos casos em que, por óbvio, houver desconto dessa natureza. Não por outro motivo, o legislador fez expressa referência à eventual existência de descontos obrigatórios. Por fim, no tocante à indicação de bens passíveis de penhora, o inciso V do artigo 524 do Código de Processo Civil dispõe sobre a indicação de bens passíveis de penhora, sempre que possível. Ou seja, a circunstância do exequente não indicar, de plano, bens aptos à penhora não constitui nulidade. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 1 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora